Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR ERRO SISTÊMICO DA COMPANHIA AÉREA. REMANEJAMENTO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. PERDA DE COMPROMISSOS. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente na impossibilidade de embarque de voo contratado e consequente atraso de chegada ao destino final. A ré/recorrente insurge-se contra a indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos que, por erro sistêmico, o autor/recorrente não pôde embarcar em voo contratado com destino final para Belo Horizonte, tendo sido realocado para voo somente no dia seguinte, o que lhe ocasionou a perda de compromissos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. No caso, em que pese tenha sido disponibilizado ao autor/recorrido hospedagem e outros auxílios materiais, tal como voucher de alimentação, a impossibilidade de embarque no voo originalmente contratado levou à inconteste perda de compromissos, bem como resultou em uma impontualidade de mais de 18 horas, restando por inafastáveis os desgastes físico-psicológicos advindos da falha na prestação do serviço, passíveis de compensação.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, para minorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.